Tribunal: CARF
Processo: 10580.730235/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.730235/2011-61
ACÓRDÃO
2401-011.876 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JORGE LUIS BAHIA NOVAIS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
AÇÃO JUDICIAL. RENDIMENTO BRUTO.
O valor a ser lançado na Declaração de Ajuste Anual do IRPF, rendimento
bruto tributável, compõe-se do somatório do rendimento líquido
percebido e os descontos efetuados em favor da União - imposto de renda
retido na fonte e da contribuição à previdência oficial - subtraído das
despesas com a ação judicial necessárias ao seu recebimento.
ADVOGADO. DEDUÇÃO. PROPORÇÃO.
Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, proporcionalmente à
parcela dos rendimentos tributáveis recebidos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento parcial
ao recurso para determinar a retificação do lançamento, alterando a omissão de rendimentos para
R$ 79.438,75 e a compensação indevida de IRRF para R$ 2.301,16.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.876 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730235/2011-61
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF, fls.
9/14, ano-calendário 2009, que apurou: a) imposto suplementar, acrescido de juros de mora e
multa de ofício, em virtude de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente de pessoa
jurídica decorrente de ação judicial trabalhista no valor de R$ 146.522,51; e b) imposto
suplementar, acrescido de juros de mora e multa de mora, em virtude de compensação indevida
de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 58.701,75.
Consta na Descrição dos Fatos que os valores lançados decorrem de valores
recebidos em ação trabalhista:
Valor Bruto R$ 679.087,06
IRRF R$ 79.087,06
Rendimento tributável R$ 611.736,68
Foram excluídos como isentos o FGTS e multa, Aviso Prévio, no total de R$
40.185,41 e juros proporcionais a este valor de 67,6% no valor de R$ 27.165,34.
O Rendimento Tributável representa 90,08% do Valor Bruto.
Foram pagos R$ 174.200,00 de honorários de advogado e calculista.
O valor bruto deduzido os honorários é de R$ 504.887,06. Deste valor, 90,08% são
tributáveis, ou seja, R$ 454.813,46.
Em impugnação apresentada às fls. 2/5, o contribuinte alega que sofreu o desconto
do IRRF que foi recolhido pelo Banco do Brasil, mas que não foi declarado. Afirma que sua
declaração está correta, que deduziu o valor dos honorários advocatícios e previdência oficial e
informou o IRRF.
A DRJ/CTA julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 06-52.013 de fls.
97/101, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA.
Mantém-se o lançamento relativo a omissão de rendimentos recebidos em ação
trabalhista, em face da constatação de que os valores apurados pela autoridade
fiscal estão em consonância com os documentos apresentados pelo contribuinte.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.876 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730235/2011-61
3
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 11/6/15 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 107), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 10/7/15, fls. 109/113, que contém, em síntese:
Afirma que no acórdão recorrido foi considerado indevido o imposto de renda
retido na fonte no valor de R$ 58.701,75 referente à fonte pagadora Xerox Comércio e Indústria
Ltda, e que o valor efetivamente retido é de R$ 79.087,07, não havendo divergência quanto a este
último. Diz que a documentação acostada é para provar que houve a retenção do valor de R$
58.701,75.
Informa que recebeu da Xerox Comércio e Indústria Ltda o valor de R$ 215.288,47
referente à ação trabalhista e a Receita apurou R$ 226.378,52, conforme Notificação de
Lançamento. Que do valor recebido parte são de honorários advocatícios e que o IRRF foi de R$
67.200,00, recolhido pelo Banco do Brasil, que não foi considerado pela Receita ao argumento de
que não foi recolhido.
Explica que o Tribunal fez o recolhimento do IRRF e ao invés de lançar o CNPJ da
Xerox, lançou o do Banco do Brasil.
Diz que sua declaração está correta, pois lançou o rendimento tributável em função
das despesas com honorários advocatícios e o IRRF. Afirma que a RFB não deduziu os honorários
advocatícios e não abateu a dedução com a previdência oficial descontada na Ação Trabalhista.
Requer sejam acatadas as despesas com honorários advocatícios e com a
Previdência Oficial, que se acate o IRRF, que seja liberada a restituição e que seja localizado o IRRF
no valor de R$ 58.701,75.
Os autos foram baixados em diligência para esclarecimentos nos termos da
Resolução de fls. 118/121.
Em resposta à diligência, fls. 183/185, a fiscalização informou que:
No sistema informatizado constam duas DIRFs relativas ao primeiro pagamento
com rendimentos tributáveis de R$ 215.288,47 e IRRF de R$ 58.701,75. Com relação ao segundo
pagamento, há IRRF comprovado por DARF no valor de R$ 79.087,06. Que diante da verdade
material, deve-se aceitar o primeiro pagamento e o IRRF, ainda que não registrados em DIRF da
fonte pagadora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.876 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730235/2011-61
4
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.

MÉRITO
Inicialmente, esclarece-se que não foram glosados valores para previdência social,
sendo matéria estranha ao lançamento e à lide.
De qualquer forma, esclarece-se que não foram descontados valores de INSS na
ação trabalhista. O que se verifica nos documentos apresentados é informação de contribuição
previdenciária patronal. Veja-se comprovante de fl. 159 que confirma o não desconto de
contribuição previdenciária do contribuinte/empregado.
O recorrente apresenta apenas argumentos de fato, afirmando que sua declaração
está correta, e que faz jus à restituição.
Conforme relatado, os rendimentos omitidos se referem a valores recebidos
decorrentes de ação trabalhista.
Nos termos da petição de acordo, fls. 34/39, o contribuinte recebeu o valor de R$
679.087,06, sendo considerado R$ 290.000,00 de verbas remuneratórias e R$ 389.087,06 de
verbas indenizatórias (nestas inseridas os juros de mora). O IRRF a recolher foi de R$ 79.087,06,
calculado sobre R$ 290.000,00.
A empresa teria ainda que recolher R$ 69.120,00 de contribuição social referente à
parte da empresa, considerando um salário de contribuição de R$ 240.000,00. Nada foi
descontado de contribuição previdenciária do contribuinte (consta a informação “Pelo Teto”). As
custas são por conta da empresa.
Nos recibos de fls. 39/40 consta que foi pago de honorários advocatícios os valores
de R$ 67.200,00 e R$ 107.000,00, totalizando R$ 174.200,00.
Em guia de fl. 21, consta o recolhimento de R$ 79.087,06 de IRRF. Conforme guia de
levantamento de depósito de fl. 23, foi levantado R$ 600.000,00. Tais valores somam R$
679.087,06.
Da leitura da descrição dos fatos, conforme relatado, vê-se que a fiscalização,
diferentemente, do apontado na proposta de acordo de fl. 38, considerou como verbas
indenizatórias os valores de FGTS e multa e aviso prévio, nos termos da legislação do imposto de
renda, totalizando R$ 40.185,41. Considerou os juros moratórios proporcionais a este valor
aplicando o mesmo percentual da proposta de acordo de 67,6%, obtendo-se R$ 27.165,34 de
juros. Assim, a verba considerada indenizatória foi de R$ 67.350,75 (R$ 40.185,41 + R$ 27.165,34).
Tal valor representa 9,92% do total recebido. Portanto, 90,08% do valor total recebido seriam
rendimentos tributáveis. Considerou-se como tributável a parcela relativa ao adicional de
quilometragem e os juros de mora proporcionais às verbas tributáveis.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.876 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730235/2011-61
5
Diante dos documentos juntados aos autos, infere-se que o contribuinte
reclamante, recebeu valores da empresa reclamada em dois momentos, o primeiro em
março/2009, e o segundo, conforme acordo apresentado, em setembro/2009, e somente este
último foi considerado pela fiscalização para apuração do rendimento omitido e também do
imposto retido.
Pelas planilhas de fls. 138/140, os valores apurados na ação trabalhista decorrem de
verbas remuneratórias (comissão, bônus, hora-extra, reflexos no 13o salário e férias) e diferenças
de adicional de quilometragem e FGTS, acrescidos de juros e multa, resultando em um valor
devido ao exequente de R$ 1. 410.614, 97, em outubro/2008, sendo R$ 884.216,69 de principal
atualizado e juros de R$ 510.723,56, apurando-se uma base de cálculo para o IRRF de R$
884.216,69 (resumos do calculista, doc. fls. 136/137). A soma do principal com os juros dá R$
1.394.940,25. Após embargos à execução, em julho/2009, fixou-se o débito total da executada em
R$ 1.041.136,13.
Conforme resumo de cálculos de fls. 159/160 o total devido ao exequente em
julho/2009 era de R$ 756.524,50, sendo a base de cálculo para o IRRF sem os juros de R$
609.423,42. O valor total atualizado em 03/2009 era de R$ 1.252.724,44.
Após diligência fiscal, confirmou-se que o contribuinte recebeu dois pagamentos,
conforme documento de fl. 160.
O primeiro em 31/março/2009, relativo à parte incontroversa, conforme
documento de fl. 145, no valor líquido de R$ 336.102,33. IRRF sem os juros de R$ 56.400,59 e
IRRF sobre os juros de $ 35.145,94. O documento de fl. 155 demonstra que foi recolhido o IRRF de
R$ 58.701,75 em 9/7/2009. Conforme DIRF entregue, são rendimentos tributáveis R$ 215.288,47
e IRRF recolhido foi de R$ 58.701,75.
Como se vê, o IRRF recolhido foi somente sobre a parcela considerada tributável, já
excluído os juros. A diferença de R$ 2.301,16 (R$ 58.701,75 - R$ 56.400,59) deve-se, ao que tudo
indica, ao recolhimento em atraso do IRRF, pois o pagamento foi realizado em março e o
recolhimento somente em julho.
Logo, sobre a primeira parcela recebida, conclui-se que:
Rendimento tributável: R$ 215.288,47
Rendimento isento: R$ 120.813,86 (R$ 336.102,33 - R$ 215.288,47)
Honorários: R$ 67.200,00
IRRF: R$ 56.400,59
A segunda parcela, em julho/2009, relativa ao acordo, verificado pela fiscalização,
com parcela líquida de R$ 600.000,00, sendo:
Rendimento tributável: R$ 290.000,00
Rendimento isento: R$ 310.000,00 (incluído os juros)
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.876 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730235/2011-61
6
Honorários: R$ 107.000,00
IRRF: R$ 79.087,06 (calculado sobre R$ 290.000,00 – fl. 170).
Cabe esclarecer acerca da legislação tributária, que trata da base de cálculo do
imposto de renda. O valor a ser lançado na Declaração de Ajuste Anual do IRPF, rendimento bruto
tributável, compõe-se do somatório do rendimento líquido percebido e os descontos efetuados
em favor da União – imposto de renda retido na fonte e da contribuição à previdência oficial –
subtraído das despesas com a ação judicial necessárias ao seu recebimento, desde que o ônus,
comprovadamente, tenha sido do beneficiário da ação.
Os referidos descontos (imposto de renda retido na fonte e contribuição para a
previdência oficial) têm lugares próprios na respectiva Declaração de Ajuste Anual do IRPF para
apuração do imposto efetivamente devido: a contribuição à previdência oficial no campo das
deduções da base de cálculo do IRPF e o IRRF na compensação direta com o imposto apurado
como devido. Assim, caso fosse oferecido à tributação o valor líquido recebido, os valores do
IRRF e da contribuição à previdência oficial seriam subtraídos em duplicidade, o que representa
clara infração à legislação tributária.
A base de cálculo do imposto devido é a diferença entre a soma dos rendimentos
recebidos (exceto os isentos, não tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte ou sujeitos à
tributação definitiva) e as deduções permitidas pela legislação.
Como no presente caso não houve desconto de contribuição previdenciária, o
rendimento tributável resulta da soma do rendimento líquido e do IRRF.
Sobre a diferença entre o valor efetivamente recolhido de IRRF e o devido, relativas
ao primeiro pagamento realizado em março/2009, deve-se ao fato de que a DARF somente foi
recolhida pela empresa em julho/2009, sendo devida a atualização monetária.
Por óbvio, tal atualização monetária não pode ser aproveitada pelo contribuinte,
mas sim é devida à RFB, em virtude do recolhimento do IRRF ter sido feito em data posterior.
Sobre os honorários, trata-se de dedução permitida, contudo, somente a parte
proporcional ao rendimento tributável.
Sobre a tributação dos juros compensatórios, tema de repercussão geral no 808, o
STF fixou a seguinte tese: “Não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora
devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
E a súmula CARF no 198, determina: “Não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.”
Contudo, conforme visto, ao apurar o IRRF, já foi considerado que os juros não
são rendimentos tributáveis.
Assim, da análise dos documentos apresentados relativos à ação trabalhista e do
trabalho fiscal, vê-se que ambos se equivocaram na apuração do rendimento tributável:
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.876 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730235/2011-61
7
A fiscalização não verificou que ocorrera um primeiro pagamento, desconsiderando
parcela do imposto retido, e considerou os juros como rendimentos tributáveis (observe-se que à
época do lançamento, o contribuinte somente tinha apresentado documentos relativos ao
segundo pagamento).
O contribuinte informou em DIRPF o rendimento tributável líquido do IRRF e
deduziu a totalidade dos honorários pagos, quando somente poderia ter deduzido a parcela
proporcional relativa ao rendimento considerado tributável.
Desta forma, considerando os valores discriminados acima, tem-se que, diante dos
documentos juntados aos autos pelo contribuinte, a correta apuração do imposto devido deveria
considerar o discriminado na tabela 1:
Tabela 1 – Apuração correta do imposto devido:
Rendimentos
Proporção Honorários
Rend. Tributável
líquido de
honorários
IRRF
Parcela 1
Total
R$ 336.102,33
R$ 67.200,00
Tributável
R$ 215.288,47
64,05% R$ 43.044,58 R$ 172.243,89 R$ 56.400,59
Isento
R$ 120.813,86
35,95%
Parcela 2
Total
R$ 600.000,00
R$ 107.000,00
Tributável
R$ 290.000,00
48,33% R$ 51.716,67 R$ 238.283,33 R$ 79.087,06
Isento
R$ 310.000,00
51,67%
Rend. Tributável (R$ 172.243,89+ R$ 238.283,33)
R$ 410.527,22 R$ 135.487,65
Declarado DIRPF
R$ 331.088,47 R$ 137.788,81
Devido (diferença)
R$ 79.438,75
-R$ 2.301,16

Tais ocorrências autorizam a administração tributária a rever de ofício o lançamento
efetuado, a teor do art. 149 do CTN:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.876 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730235/2011-61
8
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na
forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação
tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa,
recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela
autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro
legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele,
agiu com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião
do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta
funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de
ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não
extinto o direito da Fazenda Pública.
Logo, o lançamento deverá ser retificado, conforme discriminado na Tabela 2.
Tabela 2 – Retificação do lançamento
Retificação
Lançado
Correto
Rendimento omitido R$ 146.522,51 R$ 79.438,75
IRRF glosa
R$ 58.701,75 R$ 2.301,16
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para determinar a retificação do lançamento, alterando a omissão de
rendimentos para R$ 79.438,75 e a compensação indevida de IRRF para R$ 2.301,16.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.876 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730235/2011-61
9

Fl. 198
DF CARF MF
Original